Tribunal: STF
Processo: AC 4259
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE OBTER A SUBIDA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PREJUDICADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC/2015, ART. 1.021, § 4º). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.